Tribunal: TJDFT
Processo: 0737785-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737785-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDIO SCHWALM RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO. COBERTURA SECURITÁRIA. ACIDENTE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. RELAÇÃO CAUSALIDADE. EXCLUDENTE DE COBERTURA. I – A nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, §1o, inc. VI, do CPC aplica-se quando o julgado apontado pela parte possui natureza de precedente vinculante. II – A r. sentença que analisou todos os pedidos do autor, julgando-os improcedentes em sua totalidade, não incide no vício do julgamento citra petita. III - Ausente obrigação da Seguradora de indenizar, consoante previsão contratual, porque demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o estado de embriaguez do condutor do veículo e causador do sinistro. IV - Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, incisos V e LV, da Constituição Federal, 186, 765, 768, 788, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que a seguradora tem a obrigação de reembolsá-lo dos gastos decorrentes do acidente, pois não teria sido comprovada qualquer excludente de responsabilidade. Aduz que não há comprovação de que a ingestão de álcool tenha sido determinante para o acidente. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgado do STJ como paradigma; b) artigos 373, 369, 435 e 674, todos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe teria sido franqueada oportunidade para produzir provas. Em adição, pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, sem, contudo, apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB/DF 52.325, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB/DF 52.327. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do CC e CPC apontados, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1620394/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/9/2020). Ressalto, ainda com esteio em remansoso entendimento do STJ, que “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1524773/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise da apólice e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de todos os verbetes sumulares indicados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DO SINISTRO POR CULPA DO PREPOSTO DA INSURGENTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. COMPROVAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos casos de seguro automobilístico, comprovado o estado de embriaguez, há presunção do agravamento do risco por parte do condutor, que somente poderá ser afastada caso o segurado demonstre que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez. Precedentes. 2. Com base no acervo probatório e nos termos do contrato de seguro, o decisum firmou a ocorrência do acidente, o qual decorreu da atuação de preposto da insurgente, agravado pela conduta do motorista; e o agravamento do risco do sinistro, afastando a cobertura contratual. Logo, não cabe a exclusão de cobertura, porquanto a responsabilidade pelo acidente e o agravamento do risco, motivos aptos a afastá-la, foram estipulados com base em fatos, provas e termos contratuais, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, que são aplicáveis a ambas as alíneas do permissivo constitucional, inclusive por divergência jurisprudencial. 3. Igualmente é inviável afastar a premissa no sentido da comprovação do dano e seu valor, por meio de documentação idônea (o que também afasta qualquer arguição no sentido de inépcia da exordial). Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669759/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto ao pleito de indenização por danos morais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009